Tribunal: TJDFT
Processo: 0748590-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0748590-58.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOTORANTIM S.A. AGRAVADO: JACKSON DE MORAES FERREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO VOTORANTIM S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo plantonista da 1a Vara Cível do Gama nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada pelo agravante contra JACKSON DE MORAES FERREIRA, pela qual determinada i) a expedição de ofício à OAB/DF para apuração da conduta do advogado do agravante, ii) a aplicação de multa por litigância de má-fé e iii) a remessa dos autos ao Juízo natural. Esta a decisão agravada: “Cuida-se de ação/petição protocolada às 11:22 h por meio do PJe, em sede, portanto, de plantão judicial, requerendo a busca e apreensão de bem. Nos moldes do Provimento Geral da Corregedoria do TJDFT, as medidas protocolizadas em sede de plantão judiciário devem passar pelo crivo do magistrado com o intuito de se averiguar a urgência necessária para possibilitar sua análise fora do expediente forense. Por certo a inovação decorrente do processo eletrônico busca, ainda mais, a celeridade processual, bem assim o pleno acesso à Justiça. Todavia, tal instrumento eletrônico não deixa de se subsumir às normas regimentais e processuais, de forma que não pode ser utilizado para a prática de atos ilegais ou veados pelo ordenamento jurídico. Neste contexto, dispõe o art. 119 do Provimento Geral da Corregedoria do e. TJDFT que: Art. 119. As medidas protocolizadas entre 19h e 12h do dia seguinte, nos dias úteis, sábados, domingos e feriados, somente serão apreciadas pelo Juiz plantonista caso sejam de natureza urgentíssima. § 1o Entende-se por medida de natureza urgentíssima aquela em que o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação possa ocorrer no horário indicado no caput deste artigo. § 2o Caso o magistrado não reconheça que a medida é de natureza urgentíssima, e se esta abarcar qualquer das hipóteses previstas para o plantão judiciário, deverá determinar, por escrito, o seu encaminhamento ao plantonista designado para o próximo período ou, se não incluída nas referidas hipóteses, ao Juiz natural da causa. Art. 120. Não se admitirá nos períodos de plantão judiciário: I – reiteração de pedido já apreciado no órgão judicial de origem ou em plantão anterior, nem a sua reconsideração; II – pedido de prorrogação de autorização judicial para escuta telefônica, ressalvada a hipótese excepcional e comprovada de risco iminente e grave à vida ou à integridade física de pessoas; III – pedido de levantamento de importância em dinheiro ou valores; IV – liberação de bens apreendidos; V – recebimento de comunicação de prisões temporárias, preventivas ou outras diversas das efetuadas em flagrante; VI – recebimento de quaisquer documentos impertinentes às matérias de competência do plantão; VII – apreciação de matérias afetas à Vara de Execução Penal do Distrito Federal – VEP e à Vara de Execução das Penas e Medidas Alternativas do Distrito Federal – VEPEMA, salvo a hipótese prevista no art. 120, da Lei no 7.210, de 11 de julho de 1984. Mister ressaltar que o PJe, no momento do protocolo de qualquer peça processual disponibiliza uma caixa “pop up” de confirmação de que a hipótese trazida naquela se submete ao regime de plantão judicial acima delineado, oportunidade em que o(a) advogado(a) deve clicar afirmativamente para que o feito seja remetido a este Juízo extraordinário. Se aqui está sendo analisado, é porque houve a afirmativa cabal e peremptória por parte do causídico peticionante de que o pedido declinado era de natureza urgente. Logo, faltou o patrono com a verdade, violando, aparentemente, seu dever de observar o Código de Ética da profissão, insculpido no art. 33 do Estatuto da OAB, note-se: Art. 33. O advogado obriga-se a cumprir rigorosamente os deveres consignados no Código de Ética e Disciplina. Parágrafo único. O Código de Ética e Disciplina regula os deveres do advogado para com a comunidade, o cliente, o outro profissional e, ainda, a publicidade, a recusa do patrocínio, o dever de assistência jurídica, o dever geral de urbanidade e os respectivos procedimentos disciplinares. O referido Código de Ética dispõe que: Art. 2o O advogado, indispensável à administração da Justiça, é defensor do Estado democrático de direito, da cidadania, da moralidade pública, da Justiça e da paz social, subordinando a atividade do seu Ministério Privado à elevada função pública que exerce. Parágrafo único. São deveres do advogado: (...) II – atuar com destemor, independência, honestidade, decoro, veracidade, lealdade, dignidade e boa-fé; (...) IV – empenhar-se, permanentemente, em seu aperfeiçoamento pessoal e profissional; V – contribuir para o aprimoramento das instituições, do Direito e das leis; (...). Ao indicar que tratar-se-ia de hipótese de medida urgentíssima, cuja ausência de análise entre 19h e 12h do dia subsequente levaria ao perecimento do Direito de seu cliente ou faltou o patrono com a verdade ou não observou o dever de aprimoramento e de diligência que lhe incumbe. Da mesma maneira, há aparência do cometimento de infração disciplinar ao advogar em face da literalidade da norma, observe-se: “Art. 34. Constitui infração disciplinar: VI - advogar contra literal disposição de lei, presumindo-se a boa-fé quando fundamentado na inconstitucionalidade, na injustiça da lei ou em pronunciamento judicial anterior;” Não há se alegar desconhecimento do sistema de peticionamento eletrônico, pois, este implementado há tempo suficiente para a o aprendizado de seu manuseio e, outrossim, tal qual qualquer outro operador do Direito, inexcusável o dever do Advogado de manter-se atualizado e aprimorado profissionalmente. Demandas desta natureza e em sede de plantão de medidas urgentíssimas atrapalha a prestação jurisdicional aos realmente necessitados da tutela do Estado-Juiz, como as hipóteses de ação em face do Estado para a internação em UTI, em face de planos de saúdes para procedimento de emergência e urgência, para a remoção e translado de corpos de entes queridos dos jurisdicionados. Mobiliza o mau profissional o Cartório Judicial do Plantão, a rede informática, este(a) Magistrado(a), enchendo a caixa de conclusão de pedidos banais e descabidos, bem assim, eventualmente, ocupa até mesmo os oficiais de justiças destinados ao cumprimento de medidas de máxima gravidade. Tal conduta é incompatível com a dignidade da profissão e não auxilia no aprimoramento das instituições e tampouco na prestação jurisdicional célere e eficaz, de sorte que deve ser analisada pelo Conselho de Ética da OAB correspondente, ante o grande dano que causa a todo o sistema de Justiça. Por fim, dispõe o CPC/2015 que: Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo: I - expor os fatos em juízo conforme a verdade;” E continua a mesma norma instrumental: “Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que: I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; II - alterar a verdade dos fatos; (...) V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo. Impõe, ao final, o art. 81 da novel codificação processual: Art. 81. De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou. Em razão de todo o exposto, determino a expedição, pelo cartório do Juízo Natural, de ofício à OAB/DF a fim de que apure a conduta ora narrada praticada pelo(a) advogado(a) Dr.MOISÉS BATISTA DE SOUZA,OAB/DF 50.164 Por fim, configurado que o(a) peticionante fez afirmação falsa no sentido de que o pedido demanda urgência apta a atrair sua análise durante o excepcionalíssimo expediente do plantão judicial da madrugada, quando claramente não é o caso, aplico-lhe multa por litigância de má-fé, no valor equivalente a 5% do valor da causa atualizado, o qual reverterá em favor do(a) requerido(a). Determino, por fim, a remessa dos autos ao Juízo natural, por não se tratar de medida de natureza urgentíssima.” – ID 214659782 dos autos n. 0713588-15.2024.8.07.0004; grifos no original. Nas razões recursais, o agravante alega, em síntese, que “a condenação do banco agravante em litigância de má-fé não deve prosperar, uma vez que o recorrente não incorreu nas condutas descritas no artigo 80 do Código de Processo Civil, bem como não há comprovação de qualquer dano à parte” e que “ciente de suas responsabilidades e comprometido com a ética profissional, respeita integralmente o Código de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil. É com esse espírito que se apresenta a este Tribunal, buscando não apenas o afastamento da condenação em litigância de má-fé e a expedição de ofício à OAB/DF, mas também a correção de um equívoco jurídico, reafirmando seu compromisso com a boa-fé processual e a lealdade nas relações jurídicas” (ID 66192144, p.p.7/9). E requer: “1) Seja conhecido e provido o presente recurso de Agravo de Instrumento, para reformar a decisão interlocutória consoante o entendimento do Decreto-Lei, que autoriza expressamente a protocolização da Ação de Busca e Apreensão em plantão judiciário. 2) A informação dos nomes e endereços profissionais dos procuradores das partes agravante e agravado, nos termos do artigo 1.016, inciso IV, do Código de Processo Civil: Advogado da agravante: Dr. MOISÉS BATISTA DE SOUZA, inscrito na OAB/DF no 50164, com Endereço profissional na Rua Aguapeí, no 145, Centro, Araçatuba/SP - CEP: 16010 500. Advogados do agravado: NÃO CONSTITUÍDO. 3) Esclarece o agravante que deixa de juntar as peças processuais descritas nos incisos I e II do artigo 1.017 do Código de Processo Civil, tendo em vista o disposto no parágrafo §5a do referido artigo, conforme segue: “Sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput, facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia.” Sendo assim, os autos do processo poderão ser consultados por meio eletrônico, motivo pelo qual a agravante deixa de juntar os documentos obrigatórios, com fulcro no dispositivo legal supramencionado. 4) A juntada da inclusa guia comprobatória do recolhimento do preparo, conforme previsto no artigo 1.017, §1o do Código de Processo Civil. 5) Requer seja ANOTADO o atual advogado MOISÉS BATISTA DE SOUZA, OAB/DF no 50164, em nome do qual doravante devem ser realizadas todas as intimações, com exclusividade, inclusive pela Imprensa Oficial (D.J.E.), sob pena de nulidade dos atos processuais praticados, com fundamento no artigo 272, § 2o, do Código de Processo Civil.” (ID 66192144, p.p.9/10). Preparo regular (IDs 66192145 e 66192147). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Embora até a mitigação do caráter taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil conferida pela jurisprudência, mais especificamente, pelo Superior Tribunal de Justiça, admissibilidade de interposição de agravo de instrumento em relação a decisões não expressamente previstas no referido art. 1.015, CPC deve se restringir àquelas hipóteses em relação às quais se possa extrair a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de eventual apelação dada a possibilidade de perecimento do direito vindicado pela parte recorrente. Tal interpretação restou sedimentada em sede de recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp. 1704520/MT, consolidando o seguinte entendimento: “RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. ( ). 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação” (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018). Em que pese a argumentação do agravante de a decisão agravada referir-se a tutela de urgência, o certo é que a matéria alegadamente de urgência sequer foi admitida a exame em sede de plantão judiciário, e a irresignação recursal dirige-se a ponto distinto, qual seja, a alegada “INEXISTÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – ADMISSÃO DA PROTOCOLIZAÇÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM PLANTÃO JUDICIÁRIO PELO DECRETO-LEI 911/1969” (ID 66192144, p.6). Ademais, registre-se que o pedido liminar da peça apresentada em sede do plantão judiciário foi posteriormente deferido pelo juízo natural (decisão de ID 217612465 na origem,), e não em sede da decisão ora agravada Em outras palavras: decisão em sede do plantão judiciário pela qual determinada expedição de ofício à OAB/DF, a aplicação de multa por litigância de má-fé e a remessa dos autos ao Juízo natural não se encontra no rol do art. 1.015, CPC, não havendo que se falar em “urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. Ante o exposto, não conheço do recurso nos termos do art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT. Comunique-se. Intime-se o agravante. Brasília, 16 de novembro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora